Tribunal: CARF
Processo: 15471.001826/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001826/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.205 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ ALBERTO HENRIQUES AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação através de complementação documental em sede de recurso
voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001826/2010-05
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001826/2010-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/09, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de saldo
de imposto a pagar de R$ 2.395,58 para R$ 7.086,75.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física (código 2904) de R$
4.691,17 acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora
calculados até março de 2010, perfazendo um crédito tributário total de R$ 8.586,24.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada em 26/04/2009 (fls. 15/20) em que foi apurada a seguinte infração:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – constatou-se omissão de
rendimentos no valor de R$ 17.060,76 recebidos do Senat Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (R$ 0,91), Sest Serviço Social do Transporte (R$ 0,50) e
Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 17.059,35).
Segundo consta à fl. 04, a Notificação de Lançamento foi contestada em Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL que foi integralmente indeferida em 24/05/2010.
Cientificado do Resultado da análise da SRL, o interessado apresentou impugnação em
17/06/2010 (fls. 02/03). Alega que é paciente do instituto Nacional do Câncer – INCA
desde 11/05/1998, por ser portador de neoplasia maligna, tendo sido submetido a
cirurgia de nefrectomia radical esquerda em agosto daquele ano. Entende, assim, que os
rendimentos pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social são isentos por força do art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. A isenção para portadores de moléstia
grave somente poderá ser concedida quando o contribuinte comprova
atender dois requisitos cumulativos indispensáveis: os valores recebidos
devem ter a natureza de rendimentos de aposentadoria/reforma ou pensão
e o contribuinte deve ser portador de moléstia tipificada no texto legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014 (e-fl. 32), o sujeito
passivo interpôs, em 16/05/2014 (e-fl. 34), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios ora juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001826/2010-05

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$17.059,35, recebidos do INSS no exercício .
Verifica-se que o recurso é parcial, já que o interessado não contesta a omissão
de rendimentos recebidos tanto do Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (R$
0,91), quanto do Sest - Serviço Social do Transporte (R$ 0,50).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 38 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Comunicado da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (e-fl.38/39) e de
Prontuário e Relatório Médicos (e-fl. 40/41) e de Comprovante de Rendimentos emitido pelo
INSS ano base 2008 (e-fl. 42).
Quanto à isenção de rendimentos recebidos por portadores de moléstia grave,
destaque-se a legislação vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988,
com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de
1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001826/2010-05

previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico
oficial que cumpra os requisitos legais.
A comprovação de que os rendimentos envolvidos no lançamento tratam-se de
aposentadoria é solidificada através da ora apresentação do Comunicado da concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição (e-fl.38/39) e do Comprovante de Rendimentos emitido
pelo INSS ano base 2008 (e-fl. 42).
Quanto ao laudo necessário, encontra-se o mesmo acostado aos autos desde a
impugnação (e-fls. 11/12), cujo detalhamento da patologia pode ser verificado através de
Prontuário e Relatório Médicos (e-fl. 40/41) ora acostados aos autos. O Laudo foi emitido junto
ao Instituto Nacional do Câncer – INCA, órgão auxiliar do Ministério da Saúde no
desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no
Brasil, o que atende aos requisitos comprobatórios necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com reconhecimento da
isenção dos rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$17.059,35, por se caracterizarem
como rendimentos recebidos por portador de moléstia grave.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original